Tribunal: TJSP
Processo: 1018533-33.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. TRADIÇÃO NÃO AFERIDA. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do débito relativo ao IPVA do ano de 2022 por indicada transferência de propriedade do automóvel.
Responsabilidade pelo recolhimento do IPVA que é, em regra, do proprietário do veículo assim enunciado nos cadastros da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. TRADIÇÃO NÃO AFERIDA. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do débito relativo ao IPVA do ano de 2022 por indicada transferência de propriedade do automóvel.
Responsabilidade pelo recolhimento do IPVA que é, em regra, do proprietário do veículo assim enunciado nos cadastros da repartição de trânsito ao tempo do fato imponível do tributo. Exegese dos artigos 3o e 5o da Lei Estadual no 13.296/08. Presunção de responsabilidade que se elide, contudo, por prova idônea da tradição, modo de transmissão da propriedade mobiliária, quando então estão estará o alienante alforriado da responsabilidade pelo pagamento do IPVA. Nesse sentido: "A tardia comunicação da venda do veículo com que se deu a infração em pauta não inibe que, por outros meios, se prove a realidade da transferência dominial" (cf. REsp 965.847 -STJ -Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).
3.Sentença reformada. Recurso provido.